Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-80.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800475-80.2020.8.14.0025

APELANTE: GILBERTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800475-80.2020.8.14.0025

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITUPIRANGA

APELANTE: GILBERTO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800475-80.2020.8.14.0025

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITUPIRANGA

APELANTE: GILBERTO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GILBERTO SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 5º e 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, com relação à vítima Francisca Barbosa dos Santos, art. 306 e 309, ambos do CTB e art. 12, da Lei 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (Id. 16070148), que em 16/08/2020, após ingerir bebida alcoólica, o apelante se encontrava dormindo na residência de sua prima Eliane da Silva. Em determinado momento, a ofendida Francisca Barbosa dos Santos acordou para conversar com outras amigas que ainda estavam no local, ocasião em que o recorrente lhe desferiu diversos tapas, bem como ameaçou matá-la

Irresignados, Eliane da Silva e seu esposo Gabriel – também vítimas –, expulsaram o recorrente do imóvel com o intuito de fazer cessar as agressões contra Francisca Barbosa dos Santos.

Temendo por sua integridade física, após desvencilhar-se das agressões físicas e se esconder, a vítima acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido.

Após alguns minutos o apelante retornou à residência de Eliane e Gabriel armado com uma faca e os ameaçou. Em seguida, após ingerir bebida alcoólica, fugiu do local em sua motocicleta, tomando rumo ignorado após a prática delitiva.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência da ofendida, momento em que os agentes efetuaram buscas na moradia e encontraram uma espingarda, calibre 36, pertencente ao recorrente.

Após diligências, os militares lograram êxito em localizar o apelante e o conduziram a delegacia.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, art. 147, do CP c/c art. 5º e 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, art. 147 do CP, em concurso formal, arts. 306 e 309, ambos do CTB, e art. 12 da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16070254), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16070256) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 16070315).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 16927991)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 16070137).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16070254), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas
Francisca Barbosa dos Santos, Eliane Pereira da Silva e Gabriel Monteiro da Silva
e das testemunhas Hudson Brito Lima e Aldemir Gonçalves Torres (Id. 16070237- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024